Tribunal: STF
Processo: Rp 1351
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-19
Data de publicação: 1987-11-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 30, DE 1986, DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
QUE ASSEGUROU EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
EMBORA SE TRATE DE EMENDA CONSTITUCIONAL A LEI MAIOR ESTADUAL, E ELA
DE SER DECLARADA INCONSTITUCIONAL SE EQUIPARA OS VENCIMENTOS DE
CARGOS PUBLICOS (NO  CASO O DE ASSESSORES DE NIVEL SUPERIOR DOS TRES
PODERES) AOS VENCIMENTOS DE OUTRO CARGO (NA HIPÓTESE, O DE JUIZ DE
DIREITO DA 1. ENTRANCIA), NÃO SÓ POR TER HAVIDO FALTA DE INICIATIVA
DO CHEFE DO EXECUTIVO, EXIGIVEL AINDA QUE SE TRATE DE EMENDA
CONSTITUCIONAL, COMO TAMBÉM POR FERIR DIRETAMENTE A EXPRESSA VEDAÇÃO
CONTIDA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MALTRATO AOS ARTS. 57, II E V C/C O ART. 13, III E V; PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 98; 108 E 200, TODOS ELES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(EMENDA CONSTITUCIONAL 1/69).